Tribunal: CARF
Processo: 13702.001924/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13702.001924/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.299 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
JOAO LUIZ ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais e que atestem que o beneficiário do tratamento médico foi o
próprio contribuinte ou algum de seus dependentes relacionados na Declaração
de Ajuste Anual.
DESPESAS
MÉDICAS.
ÔNUS
FINANCEIRO
SUPORTADO
POR
TERCEIRO.
NÃO
INTEGRANTE
DA
ENTIDADE
FAMILIAR.
COMPROVAÇÃO DO REPASSE DE VALORES. NECESSIDADE.
Caso um terceiro, não membro da entidade familiar, tenha suportado o ônus
financeiro da despesa médica, o contribuinte deve comprovar o repasse de
recursos a este terceiro, pois a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13702.001924/2008-23
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13702.001924/2008-23

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 37/38 interposto contra decisão da DRJ
em Rio de Janeiro I/RJ, de fls. 28/32 a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de
Renda de Pessoa Física – IRPF de fls. 05/08, lavrado em 05/06/2008, relativo ao ano-
calendários de 2003, com ciência do contribuinte em 17/06/2008, conforme AR de fl. 23.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
deduções indevidas de despesas médicas, no valor total histórico de R$ 6.295,52, já acrescido
do justo de mora, da multa do ofício de 75%.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento, de fl. 06, houve glosa
no valor de R$ 42.427,71, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação. Foram glosados o montante pago de R$ 40.471,31 para o Bradesco Saúde, de R$
823,20 pagos para Jose Carlos C. de Almeida, de R$ 773,20, pago para Guilherme de A
Quintaes e de no valor de R$ 360,00 pagos em favor da Clinisul - Clínica Médica Rio Sul.
Tal situação ensejou a reapuração do imposto de renda, sendo constatado um
imposto suplementar de R$ 2.665,93, nos termos da planilha adiante reproduzida:

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 02 em 10/07/2008.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Rio de
Janeiro I/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
3. Cientificada do lançamento em 17/06/2008 (fls. 20), ingressou o contribuinte, em
10/07/2008 com sua impugnação (fls. 01), e respectiva documentação, alegando, em
síntese, que:
3.1. O Auditor fiscal procedeu indevidamente à glosa de R$ 40.471,31, referente ao
Plano de Saúde Bradesco, quando a glosa correta seria de R$ 8.976,05, relativa à
despesa da filha, que é maior de idade e por isso não pode ser considerada sua
dependente.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13702.001924/2008-23

3.2. Quanto aos demais valores glosados reconheceu serem procedentes.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Rio de Janeiro I/RJ julgou procedente
o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 28/32):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas
médicas devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea e que atenda aos
requisitos legais.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Será considerada não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 23/10/2012,
conforme AR de fls. 34/35, apresentou o recurso voluntário de fls. 37/38 em 22/11/2012
Em suas razões, reiterou o alegado na impugnação.

Da Conversão do julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, esta Colenda Turma entendeu
por determinar a conversão do julgamento em diligência, conforme resolução de fls. 50/54, nos
seguintes termos:
Há nos autos uma planilha indicando qual seria a parcela do pagamento relativa a cada
beneficiário (fl. 10). Contudo, tal planilha não merece fé pois foi elaborada pelo
próprio contribuinte.
O RECORRENTE afirma que a razão de os pagamentos estarem em comprovantes
distintos deve-se ao fato de que o valor informado em seu Comprovante de
Rendimentos de fl. 15 refere-se ao plano básico; já o montante discriminado à fl. 16
refere-se ao que ele desembolsa para complementar o plano VIP.
Neste sentido, entendo que o processo deve ser baixado em diligência a fim de intimar
o contribuinte para trazer documentos que atestem, de forma inequívoca, qual a
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13702.001924/2008-23

parcela do pagamento de R$ 37.530,07, constante do Comprovante de Rendimentos
de fl. 15, que corresponde ao seu plano de saúde e ao de sua esposa. Somente ao
discriminar, do total pago, a parcela que se refere a cada beneficiário será possível
acatar a dedução pleiteada, visto que tal valor contém parcela paga à sua filha não
dependente e que, portanto, não pode ser deduzido.
Assim, intimou-se a SUPERPESA CIA DE TRANSP. ESP. E INT – CNPJ no
42.415.810/0001-59, a Bradesco Saúde e o RECORRENTE, para apresentarem os documentos
pertinentes à diligência.
A Bradesco Saúde, por meio da Bradesco Seguros, manifestou-se às fls. 65/67,
informando o que segue:
Resposta: Informamos que o segurado/titular João Luiz Alves, CPF 007.557.887-53
figurou como titular do certificado no 00062 da apólice no 24936 – Seguro Empresarial
de Reembolso de Despesas de Assistência Médico-Hospitalar, plano 0096, não
adaptado à Lei 9656/98, contratada pela empresa SUPERPESA CIA DE
TRANSPORTES ESPECIAIS E INTERMODAIS, no período de 19/03/1997 a
19/05/2004, tendo como dependentes: Zenith da Costa M. Alves e Nizeth da Costa M.
Alves.
Esclarecemos que não eram efetuados pagamentos, a título de prêmios mensais pelo
titular. Os pagamentos eram realizados pela empresa contratante SUPERPESA CIA
DE TRANSPORTES ESPECIAIS E INTERMODAIS.
(...)
Verificamos ainda, que o segurado/titular João Luiz Alves, figurou como titular de
uma apólice de seguro saúde individual, de Reembolso de Despesas de Assistência
Médico-Hospitalar, plano 0075, registrada na Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) sob o número 8700110011, não adaptada à Lei no 9656/98, com
acomodação no padrão quarto, no período de 18/06/1997 à 03/06/2004, tendo como
dependentes: Zenith da Costa M. Alves e Nizeth da Costa M. Alves.
Cabe informar, que o prêmio do seguro saúde individual contratado era quitado
através de boleto mensal, conforme demonstramos abaixo:
(...)
Apresentamos os pagamentos referentes ao reembolso de despesas médico
hospitalares para os atendimentos realizados pelo segurado/titular Sr. João Luiz Alves
e para dependente Zenith da Costa M. Alves. Ressaltamos que não foram identificados
pagamentos relativos a reembolso para a dependente Nizeth da Costa M. Alves.
A empresa SUPERPESA CIA DE TRANSP. ESP. E INT, manifestou-se à fl. 87,
informando que, por se tratar de documentação referente ao ano de 2003, e apesar dos esforços
da Empresa, não foi possível localizá-la em seus arquivos, motivo pelo qual encaminhou e-mail
para a Bradesco Saúde requerendo cópia do discriminativo, ao tempo em que requereu dilação
de prazo.
Devidamente intimado para se manifestar sobre a diligência, o RECORRENTE
apresentou manifestação, às fls. 111/112, informando os documentos apresentados pela
Bradesco Seguros e relatando que Bradesco Saúde não apresentou a documentação solicitada
com o discriminativo em nome do Sr. João Luiz Alves e seus dependentes, e dos valores pagos
à Bradesco Saúde, pela Superpesa Cia de Transportes Especiais e Intermodais, por cada
beneficiário, perante o ano-calendário de 2003, e esclarece que o referido documento foi
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13702.001924/2008-23

acostado pela Empresa Superpesa Cia de Transportes Especiais e lntermodais, ao
processo/dossiê n° 13113.166971/2021-29, solicitado por meio do Termo de Intimação Fiscal
n°118/2021.
A empresa SUPERPESA CIA DE TRANSP. ESP. E INT, manifestou-se
novamente às fls. 130/131, anexando o documento requerido à Bradesco Saúde, demonstrando
a relação de valores pagos à Bradesco Saúde, no ano de 2003, a título de prêmio mensal,
relativo ao grupo familiar do RECORRENTE:

Em cumprimento à diligência de saneamento, tendo em vista as páginas faltantes
do Recurso Voluntário no processo, foram acostados aos autos, às fls. 200/202, cópia do
referido recurso com todas as páginas, no qual o RECORRENTE relata os fatos do presente
processo e reitera os argumentos da impugnação, requerendo, ao final, a extinção do presente
crédito tributário.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
O presente caso envolve glosa de despesas médicas efetuadas por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal. Devidamente intimado, o contribuinte apresentou
documentos alegando tratar-se de comprovação de pagamento de plano de saúde.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13702.001924/2008-23

Em consulta à documentação acostada, verifica-se que foram apresentados 2
documentos que atestam pagamentos ao Bradesco Saúde: o Comprovante de Rendimentos de fl.
15 (que atesta um pagamento “na fonte” de R$ 37.530,07); e o documento de fl. 16 (que atesta
um pagamento de R$ 18.647,98).
A DRJ entendeu que, destes documentos, o único que atende às formalidades
legais é o informe emitido pelo Bradesco Saúde (fls. 16), o qual atesta que foi pago um total de
R$ 18.647,98 em favor dos seguintes segurados:

Contudo, é inconteste que o documento de fl. 15 comprova a efetividade de um
pagamento ao Bradesco Saúde. O único “porém” é que este documento – ao contrário do de fl.
16 – não discrimina o valor relativo a cada beneficiário do plano.
Em resolução no 2201-000.422 (fls. 50/54), foi entendido a importância dessa
informação pois, como reconhece o próprio contribuinte, não é possível deduzir os valores pagos
em favor da sua filha Nizeth da Costa M Alves, já que apenas sua esposa (Zenith da Costa M
Alves) foi informada como dependente, conforme declaração de ajuste anual (fl. 20).
Por essa razão, o presente julgamento foi convertido em diligência, através da
qual foi possível esclarecer que o RECORRENTE figurou como titular de uma apólice de seguro
saúde individual, plano 0075, tendo como dependentes Zenith da Costa M. Alves e Nizeth da
Costa M. Alves, quitado através de conforme os seguintes pagamentos (fl. 66):
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13702.001924/2008-23

A soma dos referidos valores perfaz o montante de R$ 18.646,96, similar ao do
documento de fl. 16 (R$ 18.647,98). Sendo assim, tal informação é irrelevante para o presente
caso, já que o valor espelhado pelo documento de fl. 16 não faz parte do litígio, uma vez que,
como bem explicou a DRJ, o contribuinte informou em sua Declaração de Ajuste Anual o valor
de R$ 56.178,05 a título de despesa com o plano de Bradesco Saúde, e o valor dedutível do
documento de fl. 16 perfaz o montante de R$ 15.676,74. Portanto, a glosa de R$ 40.471,31 não
engloba referido documento.
Ademais, a Bradesco Seguros, na mesma resposta de fls. 65/67, informa que o
RECORRENTE mantinha um Seguro Empresarial de Reembolso de Despesas de Assistência
Médico-Hospitalar, plano 0096, não adaptado à Lei 9656/98, contratada pela empresa
SUPERPESA CIA DE TRANSPORTES ESPECIAIS E INTERMODAI cujos pagamentos eram
feitos por esta empresa, conforme esclarecido pela própria Bradesco Seguros (fl. 65):
Esclarecemos que não eram efetuados pagamentos, a título de prêmios mensais pelo
titular. Os pagamentos eram realizados pela empresa contratante SUPERPESA CIA
DE TRANSPORTES ESPECIAIS E INTERMODAIS.
A Bradesco Seguros reafirmou esse ponto ao responder à empresa SUPERPESA e
discriminar os valores relativos ao mencionado plano pago pela empresa à fl. 132, na qual se
verificou a relação de valores pagos à Bradesco Saúde, no ano de 2003, a título de prêmio
mensal, relativo ao grupo familiar do RECORRENTE:
Em resposta a correspondência datada de 24/01/2022, lembramos que V.Sas. eram os
responsáveis financeiros pelo pagamento dos prêmios relativos ao seguro saúde em
referência, não sendo, portanto, emitidas as cobranças mensais pela Bradesco
Saúde, diretamente ao seu grupo segurável.
(...)
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13702.001924/2008-23

Somando-se os valores demonstrados na planilha acima, apresentada pela
Bradesco Saúde (fl. 131), encontra-se o montante de R$ 37.360,49, equivalente ao Comprovante
de Rendimentos (fl. 15) demonstrado pelo RECORRENTE (R$ 37.530,07).
Portanto, infere-se que o valor indicado no informe de rendimentos de fl. 15 não
foi suportado pelo RECORRENTE, não sendo, portanto, passível de dedução em sua declaração
de imposto de renda, a mesmo que o mesmo comprovasse o repasse do valor a quem de fato
assumiu a despesa (a empresa SUPERPESA), o que não ocorreu no caso pois não está
demonstrado que foi o contribuinte quem suportou o encargo, conforme exige a legislação de
regência:
Lei no 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
O Perguntas e Respostas do IRPF esclarece bem essa situação no item 380:
380 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral
pago ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes
declarem em separado? E a pessoa física que constou como beneficiário em plano
de saúde de outra pode deduzir as suas despesas?
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.299 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13702.001924/2008-23

O contribuinte, titular de plano de saúde, não pode deduzir os valores referentes ao
cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado, pois somente são dedutíveis na
declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas físicas consideradas
dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do responsável em
que forem consideradas dependentes.
Na hipótese de apresentação de declaração em separado, são dedutíveis as despesas com
instrução ou médica ou com plano de saúde relativas ao tratamento do declarante e de
dependentes incluídos na declaração, cujo ônus financeiro tenha sido suportado por um
terceiro, se este for integrante da entidade familiar, não havendo, nesse caso, a
necessidade de comprovação do ônus. Entretanto, se o terceiro não for integrante da
entidade familiar, há que se comprovar a transferência de recursos, para este, de
alguém que faça parte da entidade familiar.
Para os fins aqui tratados, a entidade familiar compreende todos os ascendentes e
descendentes do declarante, bem como as demais pessoas físicas consideradas seus
dependentes perante a legislação tributária.
A comprovação do ônus financeiro deve ser feita mediante documentação hábil e
idônea, tais como contrato de prestação de serviço ou declaração do plano de saúde e
comprovante da transferência de recursos ao titular do plano.
Aplica-se o conceito de entidade familiar tanto aos valores pagos a empresas operadoras
de planos de saúde, destinados a cobrir planos de saúde, como às despesas pagas
diretamente aos profissionais ou prestadores de serviços de saúde, bem assim aos
pagamentos de despesas com instrução, do contribuinte e de seus dependentes.
Dessa forma, como foi a empresa SUPERPESA quem efetuou os pagamentos
indicados no Comprovante de Rendimentos de fl. 15, e não há nos autos prova do repasse do
montante pelo contribuinte à citada empresa, entendo que tal valor não poderia ser deduzido pelo
RECORRENTE em sua declaração de ajuste.
Portanto, deve ser mantida a decisão recorrida.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 219
DF CARF MF
Original